Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-14.2021.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001050-14.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILSON MAGIO - CPF: 468.357.091-20 (APELANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), AILTON BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 928.390.538-53 (APELADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 1001050-14.2021.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Nilson Magio

Apelado:
Airton Batista de Queiroz

EMENTA

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 1001050-14.2021.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Nilson Magio

Apelado:
Airton Batista de Queiroz

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Nilson Magio visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cácers, que julgou improcedente a ação reivindicatória que move contra Airton Batista de Queiroz.

Em breve síntese, o apelante aduz que a sentença deixou de analisar as provas trazidas aos autos, suficientes para comprovar sua propriedade referente ao imóvel, diante da matricula e do georreferenciamento. Aduz sobre a posse injusta do apelado, já que não possui qualquer prova hábil para justificar a posse sobre a área.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 135910253), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá,09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 1001050-14.2021.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Nilson Magio

Apelado:
Airton Batista de Queiroz

V O T O

Extrai-se dos autos que Nilson Magio interpôs a ação reivindicatória em face de Airton Batista de Queiroz, alegando que o réu possui indevidamente parcela o imóvel rural denominado Sitio São José, matriculado sob nº. 29471 do CRI de Cáceres, situado no distrito de Caramujo.

Após o trâmite processual, o MM Juiz
a quo
, julgou improcedente o pedido reinvicatório, em decorrência da exceção de usucapião suscitada como meio de defesa, extinguindo o feito com resolução do mérito. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas e os honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (id. 135910697).

Em suas razões recursais, o apelante assevera que possui todos os requisitos para a procedência do pedido, sendo injusta a posse do apelado.

Pois bem. De início, cumpre destacar que a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

Passando a análise do primeiro requisito, referente à prova da titularidade do domínio do apelante, extrai-se dos autos a matricula do imóvel nº. 50.165 (matricula anterior 29471) do CRI da Comarca de Cáceres (id. 135910154).

O segundo requisito consistente na individualização da coisa, encontra respaldo no memorial descrito do Ministério do Desenvolvimento Agrário – INCRA (id. 135910155) e a descrição do perímetro realizada no georrefenciamento (id. 135910155).

A comprovação do último requisito, a posse injusta do réu, se faz necessário esclarecer que o seu conceito, para efeito de ação reivindicatória, não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.

No campo da tutela interdital, a posse merece proteção desde que não seja violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, C. Civil). Porém, no âmbito da ação dominial que é a reivindicatória, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta qualquer posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, confirma que o conceito de posse injusta da tutela reivindicatória, contido no art. 1.228, do C. Civil não se confunde com o disposto no art. 1.200, do C. Civil,
in verbis
:

“REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA. A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido.”
(REsp 151237/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000)

Desse modo, quando o art. 1.228, do C. Civil dispõe que o dono tem o direito de usar, fruir, dispor de seus bens e ainda de reivindica-los de quem quer que injustamente os possua, a lei civil utiliza-se de um conceito de injusta posse mais amplo do que aquele relativo à defesa da posse.

Destarte, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter o título dominial oponível ao reivindicante.

Da análise, não se verifica dos autos visto que as provas trazidas pelo apelante não foram capazes de destituir àquelas trazidas pelo apelado de aquisição do imóvel decorrente da usucapião. Explico.

A exceção de usucapião arguida pelo apelado em sua contestação mereceu acolhimento, diante do preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do C. Civil, ensejando na improcedência do pleito reivindicatório tardio proposto pelo apelante, como bem salientou o douto magistrado:

“No vertente caso, em que pese às provas documentais trazidas pelo autor no bojo da exordial, entendo que o requerido conseguiu demonstrar o exercício da posse sobre a parcela do imóvel em questão por um largo período de tempo.

Note-se que as fotos trazidas pelo requerido ao Id. 51059724, bem como as imagens de satélite insertas na contestação Id. 51059702 – págs. 04/06, demonstram a existência dos vestígios da antiga serraria que existia no local, bem como a existência duma cerca/muro que divide a área do imóvel do réu e do autor.

Esclareça-se ainda que as referidas imagens de satélite demonstram que desde 2010 existe uma cerca que divide as duas áreas, fato este que revela que a parte autora, ainda que proprietária da parcela da área tal como alega na inicial, nunca buscou anteriormente meios de reavê-la, o que denota também o exercício da posse mansa e pacífica pelo requerido por um largo período de tempo.

Entendo que a prova testemunhal produzida nos autos foi bem elucidativa sobre a questão em debate.

Ocorre que desde a audiência de justificação, a testemunha Rogério Alves (Id. 49809765) já pontuou que a área se encontra vazia e que há um muro no local sem saber precisar há quanto tempo se encontra edificado, porém, deste depoimento evidencia-se que a construção é antiga. Vejamos:

“... que conhece a área; que sabe que o autor está construindo um barracão; (...) que na área onde o autor pretende passar uma rede elétrica não existe construção ou pastagem que indique que alguém esteja ocupando a área; (...) que um funcionário do sr. Ailton disse que não era para passar rede pelo local; que não sabe dizer a razão pela qual o funcionário disse isso; que a área sobre a qual se pretende passar a rede elétrica fica em frente a BR; que fica em frente ao barracão que o sr. Nilson está construindo; (...) que o declarante nunca viu pastagem no local; que não sabe dizer há quanto tempo tem o muro edificado no local; ...”

Posteriormente, em sede de audiência de instrução, as testemunhas ouvidas assim discorreram sobre os fatos: José Antônio Caetano Cabral, indagado pelo advogado do requerido, narrou que reside no distrito do Caramujo há mais de 30 anos e conhece os imóveis das partes, que o terreno da parte requerida pertencia anteriormente a Valdir Domingues e que ali havia uma serraria pica pau, e quando o Sr. Valdir instalou uma serraria por serra fita, o imóvel pertencente ao réu passou a ser depósito.

Afirmou que o senhor Valdir vendeu o imóvel para Senhor Ailton e perto de onde se localiza a “ponta do terreno” existia um vestiário, pois antigamente existia um campo de futebol na área do terreno do autor, mas que a cerca/muro que divide os imóveis sempre existiu Indagado pela advogada do autor, narrou que o “quadradinho” do terreno existe próxima a rodovia, à frente dos imóveis, mas que a cerca existe há mais de 30 anos.

Acredita que a propriedade do Sr. Ailton tem 12 alqueires de terra e acredita que o “quadradinho” do terreno pertence ao terreno antes pertencente ao senhor Valdir, mas que o vestiário anteriormente existente era construído respeitando o limite da cerca.

Indagado pelo magistrado respondeu que a cerca que divide os imóveis ainda tem um pedaço do antigo muro, que reside no distrito do Caramujo desde 1990 e nunca se soube de problemas de divisas entre as partes, mas que soube que o Sr. Clóvis, irmão do autor, há muitos entrou com um processo, mas não tem notícias sobre o que aconteceu, se realmente existiu processo ou não e se este um dia foi julgado.

Respondeu ainda que tem conhecimento que o autor possui a empresa no local desde 1986 aproximadamente.

Mostradas as imagens de satélite, a testemunha respondeu que ali onde existe o “quadradinho” do terreno há bases de concreto das antigas construções de casas que também existiam casas. Já a testemunha Maria de Lourdes F. Rodrigues afirmou que reside no distrito do Caramujo há 40 anos, mas que já se mudou do local e tornou a morar no distrito. Afirmou que chegou a residir há muitos atrás na terra que o Sr. Ailton comprou.

Sendo mostradas as fotos do imóvel visto por satélite, sendo indagada pelo advogado do requerido, respondeu que residiu por cinco anos onde hoje é a propriedade do Sr. Ailton, que ali existia uma casinha e um almoxarifado.

Quando saiu de lá há 20 anos, existia no local um almoxarifado da serraria. Perguntada pela advogada do autor se alguém informou a ela se ali existia uma almoxarifado, respondeu que não, que ela realmente residiu no local quando era de propriedade do tio de seu ex-marido, que havia além de mato uma casinha e um almoxarifado (casa do motor), sendo esta construída próximo da estrada, logo na entrada do terreno do Sr. Ailton.

Dos depoimentos colhidos em juízo, tenho que os relatos das testemunhas foram claros ao afirmar que a pequena parcela de terreno objeto da lide está localizada dentro da posse do Requerido Ailton, sendo a primeira testemunha ouvida (Sr. José), enfático em seu depoimento ao relatar os detalhes do imóvel, bem como a história envolvendo a cerca que divide os imóveis, demonstrando que o requerido está de posse do pequeno espaço de terra por prazo superior a 20 anos, o que vai ao encontro com toda a narrativa fática tecida pelo requerido em sede de contestação e defesa prévia.

Consoante matrícula do imóvel anexa ao Id. 49366493, o réu demonstrou ter adquirido o imóvel confrontante ao do autor em 11/04/1994, tendo como proprietário anterior o Sr Valdir Domingues, evidenciando-se, assim, o exercício da posse sobre a pequena parcela do terreno em litígio, sendo que, no momento da propositura da ação perfaziam mais de 26 anos.”
(id. 135910697)

Saliento que a usucapião arguida em sede de defesa não possui o efeito de gerar título registrável. Esclareço que ao ser reconhecida a prescrição aquisitiva em favor do apelante, extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, qual seja, a posse injusta, resultando na improcedência do feito.

Isso porque, ao ser reconhecida a prescrição aquisitiva em favor do apelado, não mais se questiona a natureza injusta da posse, uma vez que a má-fé do possuidor é suprimida pela usucapião.

Em assim sendo, carecendo o apelante em demonstrar os requisitos autorizadores para a reivindicação do bem, não há que se falar em reforma da sentença. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO – ART. 1.228, C. CIVIL – MANUTENÇÃO DA POSSE AO RÉU – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de ação reivindicatória, necessário se faz o preenchimento dos requisitos do art. 1.228, do C. Civil, consistentes na individualização da coisa reivindicada, prova da titularidade do domínio, demonstração da injustiça da posse de quem a detenha, situação essa evidenciada, prima facie, em favor da parte ex-adversa. Inexistindo prova inequívoca das alegações, é prematura a concessão da tutela antecipada para imitir o autor na posse do imóvel em litígio, sendo mais razoável, ao menos neste estágio inicial, a manutenção do réu no imóvel.
(RAI n. 132.059/2014, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 18/02/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DOMÍNOU OU TITULARIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A POSSE INJUSTA DO POSSUIDOR DA ÁREA - REQUISITOS DO ARTIGO 1228 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ação reivindicatória de imóvel, a comprovação do domínio ou titularidade é requisito indispensável para que haja a procedência do pedido para retirada do possuidor da área.
(RAC n. 110.491/2013, 1ª Câm. Civ., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11/02/2014)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022